Tribunal: CARF
Processo: 13609.721736/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721736/2014-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.516 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
NIVIA DE OLIVEIRA ALVES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ACESSO ÀS
INFORMAÇÕES NO CURSO DA AÇÃO FISCAL.
A fase contenciosa tem início com a impugnação tempestiva do lançamento.
Não há cerceamento do direito de defesa por não se obter acesso ao
procedimento fiscal ainda em curso.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT COM APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Na evidência de subfaturamento, é adequado o arbitramento do valor da terra
nua (VTN) com base no Sistema de Preços de Terras (Sipt) cuja informação
tenha considerado a aptidão agrícola.
VALOR DA TERRA NUA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. NORMAS DA
ABNT.
Para afastar o critério legal de arbitramento do valor da terra nua - VTN, é
necessária a apresentação de laudo de avaliação que contemple todos os
requisitos da norma técnica correspondente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-008.515, de 2 de
dezembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 13609.721735/2014-87, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721736/2014-21
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.516 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721736/2014-21

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de lançamento do Imposto Territorial Rural – ITR do exercício de 2010,
resultante da revisão da declaração do contribuinte em que foi alterado exclusivamente o Valor
da Terra Nua – VTN.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a - preliminarmente, o cerceamento do direito de defesa por não ter, o recorrente,
participado da fase de fiscalização e nem ter sido notificado, durante a ação fiscal, para
apresentar provas;
b - a inconstitucionalidade do lançamento por ofensa aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal;
c - a irregularidade do arbitramento com base no Sistema de Preços de Terras –
Sipt por ofensa ao princípio da legalidade;
d - que o laudo apresentado se prestaria a comprovar o VTN e que a ausência da
Anotação de Responsabilidade Técnica não poderia desqualificar o documento, por ofensa ao
princípio do formalismo moderado, e
e - a inconstitucionalidade da multa e dos juros por afrontar o princípio da
vedação ao confisco.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo. Entretanto, por força da Súmula Carf no 2, não conheço das
alegações de inconstitucionalidades por ofensa a princípios constitucionais. Conheço do
restante.
Preliminar de cerceamento do direito de defesa
O recorrente alegou, em preliminar, o limitação do seu direito de defesa porque não
teria participado da ação fiscal.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.516 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721736/2014-21

As expressões fiscalização, ação fiscal, inquérito fiscal e investigação fiscal são
sinônimas e todas elas correspondem ao procedimento previsto no art. 142 do Código
Tributário Nacional – CTN, segundo o qual a Autoridade Lançadora verifica a
ocorrência do fato gerador, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo
devido e identifica o sujeito passivo. Daí, conclui-se o lançamento com a lavratura de
auto de infração ou notificação de lançamento, nos termos do art. 9o do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, e dá-se ciência ao sujeito passivo para, querendo,
impugnar a exigência, inaugurando fase contenciosa. Não há qualquer previsão para
atuação do contribuinte antes da apresentação da impugnação, podendo, o lançamento,
ser efetuado pelo Autoridade Fiscal unilateralmente. O dispositivo invocado pelo
recorrente, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, não se aplica ao processo
administrativo fiscal, como bem ressalva o art. 69 daquela lei.
Os procedimentos preliminares, correspondentes à investigação fiscal, e os atos de
instrução preparatórios à acusação fiscal não ocorrem na fase contraditória e, portanto, a
ausência do contribuinte nessa etapa não gera qualquer nulidade por cerceamento do
direito de defesa. A fase contraditória do processo administrativo fiscal tem início com
o litígio instaurado na impugnação tempestiva, nos termos do art. 14 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972. O recorrente apresentou impugnação na qual contestou
o lançamento, inclusive juntando documentos.
Afasto, pois a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa.
Da ilegalidade do arbitramento com base no Sipt
O recorrente alegou que a utilização de dados do Sistema de Preços de Terras – Sipt
para arbitramento do VTN seria ilegal, arbitrário e não decorreria do procedimento de
fiscalização.
Não resta dúvidas de que o valor do imóvel foi aviltado na declaração apresentada pelo
contribuinte, que informou o valor de R$ 4,84 por ha., enquanto o valor utilizado no
lançamento foi de R$ 1.000,00 por ha. e o VTN médio que consta do laudo apresentado
pelo próprio contribuinte foi de R$ 153,95. Constatada a subavaliação, correto foi o
arbitramento, que aconteceu nos estritos limites legais.
O caput art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 19961, determina que, à evidência
de subavaliação do imóvel, a Autoridade Fiscal deverá proceder ao arbitramento da base
de cálculo do tributo, que é o valor da terra nua (VTN), com base no Sistema de Preços
de Terras (Sipt), instituído e alimentado com observância do § 1o do citado artigo, ou
seja, com aptidão agrícola. Este é o caso dos autos, porquanto o valor utilizado
considerou a aptidão agrícola (e-fl. 7).
Ao contrário do que afirmou o recorrente, o critério de arbitramento utilizado foi o
legalmente definido, não houve nenhuma arbitrariedade ou ilegalidade, e ocorreu dentro
do procedimento de fiscalização.
Do laudo apresentado
O contribuinte apresentou laudo (e-fls. 68 a 116) que não foi admitido pelo colegiado a
quo por estar em desacordo com as normas da ABNT (e-fl. 127):

1 Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao
lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.516 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721736/2014-21

O requerente apresentou nesta fase laudo de avaliação (fls. 68/116) sem
ART/CREA, com um VTN de R$ 429.112,69 (R$ 153,95/ha), para a área total
de 2.787,3 ha em nome de Aristeu de Oliveira, que não deverá ser acatado para a
revisão do VTN pretendida, pois não se mostra hábil para a finalidade a que se
propõe, primeiramente por vir desacompanhado da respectiva anotação de
responsabilidade técnica, em atendimento às normas da ABNT.
Observe-se que o colegiado rechaçou o laudo por ausência de ART, por constar
proprietário diverso e área diferente do imóvel destes autos.
Quanto à ART, o recorrente supriu a ausência apresentando-a junto ao recurso. Entendo,
neste caso, que se trata de hipótese de admissão de documentos após a impugnação, nos
termos da alínea c do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, por
se tratar de razão posteriormente trazida aos autos.
Entretanto, a apresentação da ART não habilita o laudo para comprovar o VTN do
imóvel tributado. Superada a questão da ART, remanesce outra que é, ao meu ver, mais
determinante: o laudo (e também a ART apresentada no recurso) não se referem ao
imóvel dos autos, que pertence a Nívia de Oliveira Alves Pereira e possui área de 820,0
ha. O imóvel avaliado no laudo pertence a Aristeu de Oliveira e a área é de 2.787,351
há. (e-fl. 71).
Portanto, não vejo como acatar o laudo apresentado para afastar o critério utilizado pela
Autoridade Lançadora.
Acrescento que, como se não fosse suficiente, o laudo também não apresenta elementos
amostrais que evidenciem o valor de mercado da terra no ano de 2009. Para se obter
grau de precisão II, são necessários pelo menos cinco elementos amostrais
correspondentes a operações de alienação de imóveis equivalentes na mesma região e
no mesmo ano. No caso, foram utilizados quatro valores de avaliação do Fisco
municipal e, ainda assim, de imóveis muito distintos do que consta do lançamento.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido conhecer, em parte, do
recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares e negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.516 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721736/2014-21

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital